Tribunal: TJDFT
Processo: 0752470-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752470-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO RIBEIRO LOCACAO DE VEÍCULOS E TURIMOS LTDA, PAULO ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PAULO RIBEIRO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA. e PAULO ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, contra a decisão ID 254274435, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da execução de título extrajudicial no 0710484-69.2025.8.07.0007, ajuizada pelo agravado BANCO DO BRASIL S/A em desfavor dos agravantes. Não identifiquei, contudo, a juntada da guia do preparo e do comprovante de pagamento. Diante disso, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso ou efetuem o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator